Tribunal: STF
Processo: ARE 1284508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO - MILITAR - LICENÇA ESPECIAL - DECENIO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO – NÃO COMPLETO – LEI 6880/80 – AUSENCIA DE DIREITO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO - Trata-se de apelação interposta por CLAUDNEY SCHUNK DE GODOY, irresignado com a r. sentença prolatada nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado em face do DIRETOR DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA – DPMM nº 0160625 - 43.2017.4.02.5101, objetivando a averbação para fins de transferência para reserva remunerada do período de 05/05/2014 a 03/04/2016, correspondente ao tempo em que contribuiu ao RGPS, enquanto esteve licenciado do serviço ativo da Marinha; bem como do período de dez meses correspondentes a contagem em dobro dos cinco meses de licença especial não gozada, que julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC e denegou a segurança. - Dirimiu o juízo a quo a lide entendendo pela rejeição do pleito autoral, posto que, “2. A apuração do tempo de serviço militar é distinta do tempo de efetivo serviço, como dispõem os arts. 135, 136 e 137 do Estatuto dos Militares.[...] (REsp 1206537/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)” “Como foi esclarecido, a partir da data de ingresso do impetrante na Marinha do Brasil, não foi alcançado o decêndio na data prevista na MP 2215-10/2001 (fl. 87), razão pela qual não reconheceu seu direito à licença especial. Ainda que sustente o impetrante possuir tempo de serviço superior a dez anos, na data de 29 de dezembro de 2000, não havia completado, por outro lado, dez anos de tempo de efetivo serviço prestado, a partir do seu ingresso na Marinha do Brasil (14/01/1991 – fl. 34), requisito indispensável à concessão da licença, como visto. Sendo assim, se o impetrante não contava com dez anos de tempo de efetivo serviço prestado perante a Administração Naval em 29 de dezembro de 2000, não se reconhece o alegado direito a fruir licença especial, muito menos sua utilização para contagem em dobro na forma pretendida.” -Correto, o parecer, posto que, assente com a legislação de regência, sendo certo que, impende ser o transcurso do decênio ininterrupto para mostrar-se apto a garantir o direito vindicado, inocorrente na espécie, a par de que a averbação postulada encontra óbice no artigo 69 da Lei 6880/80, o que inautoriza, às inteiras, o trânsito do recurso. - Improsperáveis os argumentos autorais a justificar o indeferimento da licença perseguida, considerando a inexistência de 10 anos de tempo de efetivo serviço ininterrupto posto se ter 9 anos e 329dias junto à Marinha (fls.143 ) e 2 anos e 330 dias no Exército (fls.145) - Precedentes - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 201, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente